Tribunal: TJES
Processo: 0022332-90.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022332-90.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO SILVA DE JESUS e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0022332-90.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
BRENO SILVA DE JESUS

BRUNO SILVA DE JESUS

Advogado do(a) APELADO: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogado do(a) APELADO: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/06, E ART. 12, DA LEI N° 10.826/03,.
DÚVIDAS QUANTO
À
AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A importância do depoimento policial para elucidar a autoria no delito de tráfico de drogas está assentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobretudo porque tais agentes públicos, imbuídos do mister estatal de atuar na segurança da sociedade, são dotados de fé pública e não possuem interesse no processo, ao contrário do réu, interessado em sua absolvição. Dessa feita, na maioria das vezes, é dada primazia à versão destes agentes públicos, sobretudo quando não há demonstração de qualquer rivalidade com o agente criminoso.

2. Em contexto de dúvida a respeito da autoria delitiva deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo
, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.

3.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0022332-90.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: BRENO SILVA DE JESUS

BRUNO SILVA DE JESUS

Advogado do(a) APELADO: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogado do(a) APELADO: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (Id. 4176912, Vol. 02, pp. 07/43) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o primeiro apelado,
BRENO SILVA DE JESUS
, nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, absolvendo-o quanto aos delitos previstos no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, e, ainda, absolver o segundo apelado,
BRUNO SILVA DE JESUS
, quanto aos delitos dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Emerge da Denúncia (Id. 4176912, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 05 de setembro de 2019, por volta das 14h53m, na residência localizada na Rua Vasco da Gama, n° 10, Bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, os denunciados, em associação, guardavam, para fim de traficância, drogas ilícitas sem autorização ou em desacordo com a lei, bem como compartilhavam a posse de munição para arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que Policiais Civis, após receberem informações de tráfico de drogas na residência dos acusados, realizaram o cerco tático e se posicionaram ao redor do imóvel, momento em que visualizaram BRENO SILVA DE JESUS colocar parte do corpo sobre o muro e jogar uma mochila de cor preta em direção a um terreno baldio existente ao lado da casa.

Em seguida, BRUNO SILVA DE JESUS abriu a porta principal da casa e franqueou a entrada dos policiais. Em vistorias nos cômodos da residência, foram encontrados pinos e sacolés, materiais utilizados para o embalo de drogas, além de lâminas para o corte de substâncias entorpecentes.

Após a localização da mochila dispensada pelo denunciado BRENO SILVA DE JESUS, foi verificado que em seu interior continha 136 (cento e trinta e seis) unidades de maconha; 01 (um) tablete de maconha; 156 (cento e cinquenta e seis) buchas de maconha; 01 (uma) sacola contendo farelos e pequenas pedras de crack; 01 (uma) pedra de crack; 47 (quarenta e sete) pedras de crack; 153 (cento e cinquenta e três) pinos de cocaína; 05 (cinco) pacotes fechados contendo sacolés; 01 (uma) sacola contendo diversas embalagens de pinos; 06 (seis) unidades de lâminas do tipo gilete; 01 (uma) munição para arma de fogo calibre .40; 01 (uma) munição calibre 12; e 01 (um) aparelho de telefonia celular.

Consta, ainda, que os denunciados são irmãos gêmeos e atuavam em associação no tráfico de drogas na região de Jaburuna, em Vila Velha/ES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise do mérito.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula a reforma da sentença, a fim de condenar o primeiro apelado, BRENO SILVA DE JESUS, nos termos do art. 35, da Lei 11.343/06, e art. 12, da Lei n° 10.826/03, e o segundo apelado, BRUNO SILVA DE JESUS, nos termos dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, e art. 12, da Lei n° 10.826/03.

Ora, no caso em testilha, a
materialidade delitiva
quanto aos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, e art. 12, da Lei n° 10.826/03, restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 4176912, Vol. 01, pp. 07/11); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 4176912, Vol. 01, pp. 29/31); Auto de Apreensão (Id. 4176912, Vol. 01, pp. 33/35); Encaminhamento ao DML (laboratório de química legal) (Id. 4176912, Vol. 01, p. 53); Boletim Unificado (Id. 4176912, Vol. 01, pp. 65/75); Encaminhamento ao Departamento de Criminalística (Balística) (Id. 4176912, Vol. 01, p. 91); Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 4176912, Vol. 01, pp. 93/94); Laudo Pericial do Departamento de Criminalística (Id. 4176912, Vol. 01, pp. 243/247); e Laudo Pericial de Exame Químico dos entorpecentes (Id. 4176912, Vol. 01, pp. 333/335).

No tocante à autoria delitiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4176912, Vol. 01, pp. 315), o primeiro apelado,
BRENO SILVA DE JESUS
,
confessou que receberia R$ 200,00 (duzentos reais) para guardar a mochila contendo entorpecentes por uma noite e que, com a chegada da Polícia, arremessou a mochila para fora da residência
, salientando que o seu irmão Bruno não tinha ciência dos fatos. Confira-se:

“
(
...
)
que morava com sua mulher; que já foi preso pro tráfico de drogas, não tendo sido condenado; que esse material em partes o declarante estava guardando para um amigo de nome JOÃO;
que o declarante ia ganhar R$ 200,00 para guardar a mochila por uma noite; que não sabia que tinha munição e drogas dentro da mochila; que o declarante dispensou a mochila porque sabia que tinha coisa errada dentro dela, mas não sabia o que continha em seu interior; que seu irmão não tem ciência do que ocorreu
; que mora naquele local com sua mulher e seu irmão só passou lá no dia dos fatos porque estava passando por necessidade o declarante e sua mulher
(
...
)
”.

Por sua vez, em Juízo (Id. 4176912, Vol. 01, pp. 313), o segundo apelado,
BRUNO SILVA DE JESUS
, declarou que não viu Breno dispensar a mochila com entorpecentes e que sequer tinha conhecimento da droga que estava com seu irmão, esclarecendo, ainda, que passou na casa de Breno porque precisava usar o banheiro para fazer suas necessidades antes de chegar na sua própria casa. Vejamos:

“
(
...
)
que mora com sua mãe; que seu irmão mora com a mulher dele; que passou na casa do seu irmão quando estava voltando do serviço para usar o banheiro e fazer necessidades; que a casa do seu irmão é caminho para o declarante ir para casa; que nunca foi preso e processado;
que não viu seu irmão dispensar a mochila e não tinha conhecimento de que a droga arrecadada estava com seu irmão dentro de uma mochila;
que as vezes passava na casa de seu irmão, mas nesse dia só passou porque estava querendo fazer necessidades lá; que a mulher de BRENO estava em casa; que não conhece JOÃO; que nunca usou drogas; que estava empregado há época dos fatos e fazia manutenção, bem como instala ar condicionado; que a carteira do declarante é assinada e trabalha para a pessoa de GUSTAVO; que não sabe o que o seu irmão trabalha há época dos fatos; que não sabe como seu irmão ganha dinheiro; que não sabe se seu irmão trafica drogas.”

Em Juízo (Id. 4176912, Vol. 01, pp. 317), a testemunha Policial Civil
MAURÍCIO DE SOUZA MACHADO
declarou que, "
ao anunciarem a presença, o depoente avistou um dos irmãos subindo em um dos muros da parte de dentro da residência e arremessando mochila em direção ao lado de fora, especificamente em um barranco próximo;
que não sabe dizer ao certo qual dos irmãos, BRENO ou BRUNO, arremessou a mochila
, mas se recorda que ele estava com uma camiseta escura; que ao verificarem o conteúdo da mochila, identificaram que haviam em seu interior uma quantidade maconha, e, salvo engano, cocaína; que a residência foi aberta pelos moradores para a entrada dos policiais; que o no local estavam os dois irmãos e uma moça não identificada, que posteriormente deixou o local;
que foi encontrado na residência mais sacolés e pinos de cocaínas vazios, bem como munição, cujo calibre não se recorda
; que os denunciados não apresentaram qualquer justificativa pela presença das drogas e munição no local, negando apenas a propriedade das mesmas".

Inquirido em Juízo (Id. 4176912, Vol. 01, pp. 319), a testemunha Policial Civil
LUIZ MARCELO SILVA SCHMID
declarou que
um dos acusados arremessou uma mochila para fora da residência e nessa mochila haviam drogas; que havia maconha, cocaína e crack, balança de precisão; que não se recorda se foi arrecadado dinheiro com os acusados
; que não conhecia os acusados por fatos anteriores; que a região é conhecida pelo intenso tráfico; que os acusados apenas negaram terem arremessado a mochila e a droga não lhes pertencia.

Não se ignora a importância do depoimento policial para elucidar a autoria no delito de tráfico de drogas, sobretudo porque tais agentes públicos, imbuídos do mister estatal de atuar na segurança da sociedade, são dotados de fé pública e não possuem interesse no processo, ao contrário do réu, interessado em sua absolvição. Dessa feita, na maioria das vezes, é dada primazia à versão destes agentes públicos, mormente quando não há demonstração de qualquer rivalidade com o agente criminoso.

Contudo, após analisar o acervo probatório constante dos autos, permaneço com a mesma dúvida que motivou a absolvição pelo magistrado sentenciante do primeiro apelante,
BRENO SILVA DE JESUS
, quanto aos delitos previstos no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, e do segundo apelado,
BRUNO SILVA DE JESUS
, quanto aos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Isto porque, na presente hipótese,
as testemunhas não souberam identificar qual dos acusados, que são irmãos gêmeos, teria arremessado a mochila contendo os entorpecentes e munições
, além de
inexistir prova de que ambos os apelados traficavam em conjunto na região, que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas
.

Digno de nota registrar que restou devidamente comprovado, tão somente, que o primeiro apelante,
BRENO SILVA DE JESUS
, praticava o crime de tráfico de drogas, havendo, inclusive, confessado que aceitou armazenar em seu domicílio a mochila, na qual havia entorpecentes, apetrechos para a prática do tráfico e munições de arma de uso restrito.

Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo
, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ed. Ed. Juspodvim, p. 699).

Sobre o tema, colhe-se da lição de Alexandre Vilela, citado por Paulo Rangel, que

“
Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova suficiente para obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido inocente. Caso a acusação não logre criar no tribunal a certeza da culpabilidade, então, o que se impõe é uma decisão favorável ao acusado”. (In Direito Processual Penal. 10ª ed. Lúmen Juris: Rio de Janeiro, 2005. p. 34).”

Desse modo, havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do primeiro apelado,
BRENO SILVA DE JESUS
, quanto aos delitos previstos no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, e do segundo apelado,
BRUNO SILVA DE JESUS
, quanto aos delitos dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)